Tribunal: TJDFT
Processo: 0706474-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE. OMISSÃO. VERIFICADA. CORREÇÃO.
1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; corrigir erro material.
2. O provimento de recurso que implique no acolhimento integral dos pedidos formulados na petição inicial impõe a condenação exclusiva do réu ao pagamento das verbas sucumbenciais. Art. 86 do Código de Processo Civil.
3. Embargos de declaração providos.